Tribunal: TJMT
Processo: 1005520-43.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005520-43.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Ameaça]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSUE ALVES NASCIMENTO - CPF: 432.300.401-04 (ADVOGADO), 3a Vara Civil e Criminal da Comarca de Barra do Bugres (IMPETRADO), JOSE WILLIAMS DA SILVA - CPF: 062.851.451-48 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), JOSE WILLIAMS DA SILVA - CPF: 062.851.451-48 (PACIENTE), JOSUE ALVES NASCIMENTO - CPF: 432.300.401-04 (ADVOGADO), JOSUE ALVES NASCIMENTO - CPF: 432.300.401-04 (IMPETRANTE), JOSE WEMERSON DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ADIMILSON OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 000.200.711-83 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, COM EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ NO JUÍZO SINGULAR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JOSUE ALVES NASCIMENTO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

EMENTA:

HABEAS CORPUS – COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – FALTA DE CONTEMPORANEIDADE – SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES MENOS ONEROSAS – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

O artigo 312, § 2o, do Código de Processo Penal, com a redação atribuída pela Lei n. 13.964/2019, estabelece que
“a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e
existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
”
. Na espécie, o suposto fato criminoso ocorreu em
30/4/2019
, sendo a prisão preventiva decretada apenas em
9/1/2020
, quando recebida a denúncia.

As medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente ao processo e a proteção à vítima.

Ordem parcialmente concedida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005520-43.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: JOSUE ALVES NASCIMENTO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Josué Alves Nascimento, em favor de
José Willians da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Narra que:

“No dia 30/04/2019, compareceu na delegacia de Nova Olímpia-MT o Sr. Germino Antônio da Silva, genitor da suposta vítima Edmilson oliveira da silva, alegando que o seu filho estava sofrendo ameaças do paciente e que este havia sido agredido por ter sido testemunha em um processo no qual o irmão do suposto agressor estaria sendo acusado de assassinato, fl.11/12 do inquérito, com fundamento nesse boletim de ocorrência foi instaurado inquérito policial, a suposta vítima só veio prestar depoimento cerca de 01 (um) ano após a suposta ameaça acompanhada de agressão, por isso se recusou a fazer corpo de delito; O MP ofereceu denúncia fl.5/7, requerendo a condenação do paciente como incurso no art.244, caput do CP/B, e também a decretação da prisão do paciente, a qual foi decretada em 09/01/2020, fl.128, ou seja a quase dois anos após o alegado fato da suposta ameaça; Também importa ressaltar que caso tivesse mesmo essa ameaça acontecido não haveria mais razão para tal prisão, haja vista que o processo já foi concluído com o transito em julgado da sentença como também o início de execução, ou seja a fase processual não mais existe, mas porém a suposta vítima anda tranquilamente pelas ruas de sua cidade. Portanto a presente prisão não se justifica.” (sic)

Sustenta, em síntese, que a pena prevista ao crime imputado ao paciente (art. 344 do Código Penal) não supera o limite de quatro anos, estabelecido no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, como também não estariam presentes os demais requisitos para a imposição da constrição cautelar.

Indeferi o pedido de liminar (ID 36614981).

As informações de praxe foram apresentadas (ID 37002953).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 38014952).

Em virtude da suspensão das sessões de julgamento no âmbito do Poder Judiciário Estadual reanalisei, de ofício, o pleito liminar, concedendo-o em parte, para substituir a prisão preventiva por outras cautelares (ID 38103484).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JOSUE ALVES NASCIMENTO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

VOTO:

Cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pelo paciente
José Willians da Silva
, em decorrência da decretação de sua prisão preventiva, sob a acusação da prática em tese, do crime
de coação no curso do processo
.

Como consignado na liminar, embora o delito imputado ao paciente não possua pena superior a quatro anos, o juiz singular destacou no decreto constritivo que este possui outra condenação definitiva, o que permite a imposição da custódia cautelar, por força do art. 313, inciso II, do Código de Processo Penal.

Por outro lado, o suposto fato criminoso ocorreu em
30/4/2019
, quando o paciente “
agrediu a vítima com socos, empurrões e ameaças, para que a mesma mudasse a versão de seu depoimento, em relação a ação penal que ensejou a condenação de José Wemerson da Silva
”, sendo a prisão preventiva decretada apenas em
9/1/2020
, quando recebida a denúncia.

Ademais, a própria denúncia narra que “
a vítima foi testemunha em ação penal do qual
o denunciado José Wemerson da Silva foi condenado na ação penal de código 132209, em virtude do delito de homicídio
, que vitimou Marivaldo Farias de Oliveira
”, de modo que não há mais risco de influência do acusado no depoimento já prestado pela vítima.

Neste contexto,
entendo que não estão caracterizados os requisitos de cautelaridade exigidos
para que se promova a intervenção mais rigorosa do direito penal
, qual seja, a restrição da liberdade.

O artigo 312, § 2o, do Código de Processo Penal, com a redação atribuída pela Lei n. 13.964/2019, estabelece que
“
a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada
e fundamentada em receio de perigo e
existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
”
.

No caso em debate, não há qualquer indicativo de circunstâncias atuais que revelem o
periculum libertatis
. Assim, compreendo que as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente ao processo e a integridade da vítima.

Ante o exposto,
concedo parcialmente
a ordem pleiteada, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
José Willians da Silva
pelas seguintes medidas cautelares:
a)
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;
b)
obrigação de manter atualizado o seu endereço;
c)
proibição de se ausentar da Comarca sem prévia anuência do Juízo;
d)
recolhimento domiciliar noturno, nos finais de semana e feriados;
e)
monitoração eletrônica;
f)
proibição de manter contato com a vítima, por qualquer meio
.

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo o paciente não estiver que permanecer preso,
após instalado o aparelho de monitoração eletrônica
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020